Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ÁRVORES LIMÍTROFES. QUEDA DE GALHOS E FOLHAS NO IMÓVEL VIZINHO. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Como se observa, a controvérsia dos autos cinge-se à responsabilidade do réu quanto à extração das árvores que se encontram próximas ao muro limítrofe entre a sua propriedade e a dos autores, além da ocorrência de danos patrimoniais e morais pela queda dos galhos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento a qual, confirmando a decisão de deferimento da antecipação de tutela, julgou os pedidos procedentes para condenar o réu: 1) na obrigação de extrair seis palmeiras limítrofes situadas em seu lote; 2) ao pagamento da multa cominatória no valor de R$ 20.000,00; 3) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais no importe de R$ 45.000,00, decorrentes dos reparos no imóvel da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminar de cerceamento de defesa, por alegada ausência de intimação do réu para impugnar laudo técnico anexado pela parte autora, bem como pelo cancelamento da perícia judicial deferida nos autos ante o não pagamento dos honorários periciais. 2.1. Responsabilidade do réu quanto à extração das árvores próximas ao muro limítrofe entre a sua propriedade e a dos autores, além da ocorrência de danos patrimoniais e morais pelo uso anormal da propriedade, ante a queda de galhos e folhas no imóvel vizinho. 2.2. Cabimento da condenação em danos materiais e morais. 2.3. Incidência das astreintes pelo descumprimento da medida liminar deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cercamento de defesa. 3.1. O apelante teve ciência da réplica apresentada pelos apelados, de modo a não prosperar a alegação de não ter tido oportunidade de se manifestar sobre o laudo técnico juntado com a referida peça. 3.2. Em nenhuma de suas manifestações o réu requereu a gratuidade de justiça para a perícia, tampouco demonstrou a alegada situação de escassez financeira. Limitou-se a alegar genericamente a desproporcionalidade dos honorários periciais, sem considerar as peculiaridades da perícia a se realizar nos autos. 3.3. A falta de pagamento dos honorários periciais acarretou a preclusão do direito de produzir a prova, razão pela qual correto o juízo a quo ao considerar prejudicada a perícia deferida nos autos. 3.4. Preliminar rejeitada.
4. O caso em exame envolve direito de vizinhança, objetivando os demandantes a remoção de 6 árvores limítrofes à sua propriedade, as quais têm gerado riscos à segurança dos habitantes e danos ao imóvel. 4.1. O direito de propriedade não é absoluto, mormente quando ultrapassa a esfera individual do dono e desrespeita os interesses de seus vizinhos, na linha do que estabelece o art. 1.277 do CC. 4.2. Na hipótese, a conduta do apelante restou demonstrada pela inércia em providenciar a poda das árvores que ultrapassaram o limite de sua propriedade, invadindo a propriedade dos autores e danificando estruturas de vidro e ocasionando infiltrações pelo entupimento das calhas. 4.3. Reconhecida a conduta, o dano e o nexo causal, o dever de indenizar é consequência obrigatória.
5. O art. 402 do Código Civil dispõe que o dano material ou patrimonial pode ser caracterizado como emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte. O referido dano deve ser comprovado, de acordo com as regras previstas no art. 373 do CPC. 5.1. No caso, restou demonstrado o valor despendido pelos apelados para a reparação dos danos causados à sua residência, no importe de R$ 45.000,00, conforme contrato de prestação de serviço e respectivos comprovantes de pagamento.
6. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). 6.1. A situação narrada na inicial causou angústia e estresse aos apelados, extrapolando os percalços do dia a dia e atingindo a sua integridade psíquica e emocional, pois suportaram o risco da queda de galhos pesados das árvores sobre sua propriedade, o que causou danos nas estruturas e ameaçou a integridade física da família que ali reside. 6.2. A quantia de R$ 5.000,00 é proporcional ao caso concreto, cumprindo adequadamente o fim compensatório e não gera enriquecimento injustificado.
7. As astreintes encerram medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada judicialmente. 7.1. No caso, deferida a tutela de urgência na origem, em janeiro de 2024, para obrigar o réu a extrair, no prazo de 15 dias, as seis palmeiras limítrofes situadas em seu lote, houve a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. 7.2. O réu alegou, sem comprovação, a impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência, mantendo-se inerte. 7.3. O juízo determinou a expedição de mandado para cumprimento da ordem por Oficial de Justiça, sendo as árvores extraídas em maio de 2024. 7.4. Portanto, inexiste justificativa para a não implementação da tutela de urgência na forma determinada, devendo a multa aplicada ser mantida.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do desprovimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20% do valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa por alegada ausência de intimação quando caracterizada a inequívoca ciência do réu a respeito do documento novo apresentado com a réplica. 2. A falta de depósito dos honorários periciais, sem que a parte comprove a impossibilidade de pagamento, acarreta a preclusão do direito de produzir a prova; 3. O direito de propriedade não é absoluto, mormente quando ultrapassa a esfera individual do dono e desrespeita os interesses de seus vizinhos. 4. O dano material pode ser caracterizado como emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte, devendo ser comprovado, de acordo com as regras previstas no art. 373 do CPC. 5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. 6. Inexistindo justificativa comprovada para a não implementação da tutela de urgência na forma determinada, cabível a condenação ao pagamento das astreintes fixadas.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 1.277.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0720223-32.2022.8.07.0020, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 28/11/2024; TJDFT, 07159899820218070001, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE de 14/11/2023.